Tribunal: TJPA
Processo: 0811198-86.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811198-86.2023.8.14.0015

APELANTE: JOSE MATEUS EMISCOITO DA SILVA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória; (ii) analisar a ocorrência de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito de roubo para furto, por ausência de violência ou grave ameaça; (iv) examinar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena, em especial quanto à conduta social e circunstâncias do crime; (v) aferir a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra amparo em provas suficientes de autoria e materialidade, consistentes no depoimento firme e coerente da vítima, nas declarações de testemunha policial, na prisão em flagrante com a
res furtiva
e na confissão parcial do réu, afastando a alegação de insuficiência probatória.

4. A tese de nulidade do reconhecimento pessoal não prospera, pois o réu foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
, o que torna a autoria certa.

5. A dinâmica delitiva evidenciou emprego de violência contra a vítima, o que inviabiliza a desclassificação para furto.

6. A dosimetria da pena merece reparo, porquanto a valoração negativa da conduta social é inidônea, uma vez que não pode se basear em registros criminais em andamento e as circunstâncias do crime não extrapolam as elementares do tipo penal.

7. Reconhece-se a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, por inexistência de multirreincidência.

8. Ajusta-se a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência das formalidades legais no reconhecimento pessoal não acarreta nulidade quando o réu é apreendido em posse da
res furtiva.
2. A prática de violência contra a vítima afasta a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto. 3. A valoração da conduta social exige elementos concretos relativos ao comportamento do réu em sociedade, não podendo se basear em registros processuais em andamento. 4. Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base. 5. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, ausente hipótese de multirreincidência”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33 e §§, 59, 68, 157, caput; CPP, arts. 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 896518/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.5.2024; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4.10.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.9.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017; TJMG, ApCrim n. 0004862-98.2017.8.13.0351, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, 5ª Câmara Criminal, j. 12.8.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2020; STJ, AgRg no HC n. 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.5.2023; STJ, AgRg no REsp n. 1998754/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.6.2023; Súmula 17/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Mateus Emiscoito da Silva apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP (ID 22699168).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição, apontando que seu reconhecimento pessoal foi realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP
.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de roubo para furto. Ao final, pugna pela reforma da dosimetria da pena, apontando fundamentação inidônea das vetoriais da conduta social e circunstâncias do crime, bem como requer a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (ID 22699179).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 22699185), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo provimento parcial do recurso (ID 25350862).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, as quais são aptas a sustentar o decreto condenatório.

O caso dos autos é de apelante condenado pelo crime de roubo, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 22699069, pág. 3) e auto de entrega da
res furtiva
(ID 22699070), uma bicicleta de marca Houston de cor azul.

Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge do depoimento da vítima JULIA ALVES DA SILVA E SILVA, a qual em juízo relatou o seguinte, conforme consignado na sentença condenatória:

“(...)

relatou que estava indo a feira. Quando estava chegando na Rua Benjamin, atravessando a Barão, o acusado chegou e agarrou no guidão da bicicleta.
Quando freou a bicicleta, o acusado mandou a declarante entregar a bicicleta para ele. Nesse momento, a declarante tirou a perna da bicicleta e passou a travar uma luta, puxando a bicicleta enquanto o acusado tentava subtraí-la
.
Até que chegou uma hora em que ele empurrou a declarante.
A declarante escorregou e se escorou em um carro que estava próximo.
Ele (acusado) pegou a bicicleta da declarante e saiu correndo, enquanto a declarante saiu correndo atrás.
Quando chegou no semáforo avistou uma viatura da PM e pediu ajuda. A equipe perguntou o que se passava e a declarante apontou e falou “aquele rapaz que está indo lá com aquela bicicleta é minha”.
Ele (acusado) estava com uma blusa do flamengo
. A VTR foi atrás do indivíduo apontado e a declarante ficou esperando na parada dos mototaxistas. Eles deram uma volta, em cerca de 30 minutos, voltaram e disseram que não o encontraram. Logo chegou um mototaxista mexendo no celular e perguntou para a declarante “a senhora reconhece essa pessoa?”, a declarante afirmou e disse que ele estava com uma blusa do flamengo.
Ele não estava armado, apenas na força das mãos
. Cerca de 1 hora e meia depois, os dois policiais chegaram e mandaram a declarante entrar na viatura, pois outra viatura tinha conseguido apreender ele (acusado) junto com a bicicleta.
Ele ainda estava com a blusa do flamengo e uma tornozeleira eletrônica.
O mototaxista estava com uma foto do acusado pois ele (acusado) havia dormido na parada dos mototaxistas. Que na delegacia a declarante disse que ele (acusado) era um cara claro, do cabelo loiro e magro”. (ID 22699168, grifo do original)

Em complemento, a testemunha ADILSON JUNIOR SANTOS COSTA, 3º Sargento da Polícia Militar, que participou da prisão em flagrante do acusado, declarou em juízo o seguinte, conforme consignado na sentença impugnada:

“
ADILSON JUNIOR SANTOS COSTA, 3º sargento da PM,
relatou que estavam se deslocando em via pública quando receberam pelo rádio essa ocorrência.
Que repassaram as características do acusado, que estava com a camisa do flamengo e usando uma tornozeleira eletrônica. Diante disso, passaram a patrulhar a área próxima e conseguiram encontrar o acusado com as mesmas características e com a bicicleta.
No momento em que foi apreendido, o acusado não confessou o crime, mas a vítima o reconheceu.” (ID 22699168, grifo do original)

Ademais, há a confissão parcial do réu, que relatou em juízo o seguinte:

“JOSÉ MATEUS EMISOITO DA SILVA, acusado,
relatou que ficou devendo R$100,00 de droga, o rapaz ficou perturbando, pois não queria esperar o declarante receber o dinheiro no final do mês, que queria comprar uma bicicleta para a mulher dele. O declarante tinha R$50,00, saiu e foi na feira de Castanhal comprar uma bicicleta barata.
No caminho avistou uma bicicleta na frente da loja Paraibana, sem cadeado. Que ele montou na bicicleta e foi embora
. Que ia usar a bicicleta para pagar a droga e o rapaz parar de ameaçar sua família. O declarante ligou para ele (fornecedor da droga) e ficou esperando no centro.
Que uma viatura lhe avistou e fez a revista. O declarante estava de monitoramento
, falaram a ele que tinha uma denúncia e perguntaram a respeito da bicicleta. O declarante mostrou onde estava a bicicleta e assumiu.
Que não houve luta corporal
, pois a bicicleta estava na frente da loja no descanso, sem cadeado. Que não sabia de quem era a bicicleta. Relata que furtou a bicicleta e não tomou de nenhuma pessoa. Que a vítima está aumentando a história, pois não tomou a bicicleta dela”. (ID 22699168, grifo do original)

Do contexto probatório, extrai-se a existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, pois o acusado foi preso em flagrante logo após o cometimento do crime, portando o objeto subtraído da vítima, de maneira que não existe dúvida quanto à autoria delitiva.

Neste sentido, segundo entendimento jurisprudencial do STJ, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4.10.2022).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, incidindo a diretriz jurisprudencial da Corte Superior segundo a qual, se o apelante foi preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.9.2022), situação retratada nos autos.

Ademais, a jurisprudência do STJ sobre a “sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito.” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
, Rel. Des. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.12.2023).

Importante ressaltar que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), o que afasta suposta ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima (
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017).

Sob outro ângulo, não há margem para desclassificação do crime de roubo para furto.

No ponto, vale ressaltar que a vítima relatou com firmeza e coerência que, quando trafegava de bicicleta, chegando na Rua Benjamin, atravessando a Barão, o acusado chegou e agarrou no guidão. Após, quando freou a bicicleta, o acusado mandou entregar a bicicleta. Nesse momento, a declarante tirou a perna da bicicleta e passou a travar uma luta, puxando a bicicleta enquanto o acusado tentava subtraí-la. Até que chegou uma hora em que ele empurrou a declarante, circunstância que, por si, revela já uma ação violenta e intimidatória.

Assim, diante da conduta agressiva, resta completamente afastada qualquer possibilidade de se admitir a desclassificação para o crime de furto, devendo ser mantida a tipificação da conduta como roubo, conforme reconhecido na sentença condenatória.

Note-se que a conduta do recorrente não se limitou à subtração furtiva ou dissimulada de bem móvel, mas sim se desenvolveu mediante ação direta e intimidatória, apta a comprometer a integridade e a liberdade de resistência da vítima, configurando inegavelmente o tipo penal do art. 157 do Código Penal.

No ponto, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que “não é possível a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto se as provas acostadas aos autos demonstram que o réu entrou em luta corporal com a vítima, conduta suficiente para caracterizar a violência inerente ao crime de roubo.” (TJDFT,
ApCrim n. 0712944-40.2022.8.07.0005
, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3ª Turma Criminal, j. 21.9.2023; TJMG,
ApCrim n. 0004862-98.2017.8.13.0351
, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, 5ª Câmara Criminal, j. 12.8.2025).

Sob outro ângulo, o apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, com redução da pena-base, sob alegação de que as circunstâncias judiciais da conduta social e circunstâncias do crime foram negativadas com base em fundamentação inidônea. Nesse particular, confira-se a motivação desenvolvida na sentença condenatória para dosar a pena do apelante:

“DOSIMETRIA DA PENA

FIXAÇÃO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade merece maior reprovabilidade, uma vez que cometeu o crime enquanto utilizava tornozeleira eletrônica, portanto, em situação que estava sob fiscalização da justiça e não deveria estar incorrendo em novos delitos.

Os antecedentes criminais, existe registro de sentença condenatória transitada em julgado, a qual pode ser verificada no processo de nº 2003856-29.2023.814.0401 (SEEU - Execução da Pena), CONTUDO irei valorar mais adiante.

Quanto à personalidade do agente, não pode ser valorada nesse momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outros procedimentos criminais, da mesma natureza delitiva, em andamento contra o sentenciado, o que indica uma conduta social voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

As circunstâncias do crime merecem valoração, uma vez que praticou o roubo contra uma vítima mulher, com quase 60 (sessenta) anos de idade (ID 105789215 – Pág. 12), naturalmente com menor capacidade de defesa, surpreendida enquanto transitava em via pública.

Das consequências da infração, nada a ser valorado.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. (ID 22699168, grifo nosso)

No ponto, verifico que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para exasperar a vetorial da
conduta social
é inidônea.

Isso porque “a conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental”, o que não ficou comprovado no caso, sendo que o histórico criminal do acusado não pode ser utilizado para agravar a pena-base, consoante enunciado sumular 444 do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.2.2020), razão pela qual a neutralizo.

Da mesma forma, merece reparo no que tange à circunstância judicial das circunstâncias do crime.

Na hipótese, o fato de o crime de roubo ser praticado contra vítima mulher de 58 anos à época, por si só, não serve para denotar maior reprovabilidade do delito, notadamente por não haver elementos que revelem que tal circunstância extrapolou o próprio tipo. Além disso, a simples alegação de que a vítima foi surpreendida na via pública é uma circunstância comum à prática do crime.

Como cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.5.2023).

Por fim, no que se refere ao pedido pela compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, verifico assistir razão ao réu, pois,
in casu
, incide o entendimento jurisprudencial do STJ segundo o qual, “somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante. Sendo disposta somente uma anotação apta a configurar a reincidência, impõe-se a compensação integral com a confissão, ainda que parcial ou qualificada” (STJ,
AgRg no REsp n. 1998754/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.6.2023).

Erigidas tais premissas, passo ao ajuste da dosimetria da pena.

Na primeira fase, diante da manutenção de apenas uma circunstância judicial negativada (culpabilidade), fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Na segunda fase, compenso integralmente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, estabelecendo a reprimenda intermediária em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
quantum
que se torna definitivo diante da ausência de eventos na terceira fase do cálculo dosimétrico.

Mantém-se o regime inicial fechado, considerando a reincidência do réu e a negativação de circunstância judicial, em conformidade com o art. 33, §3º do CP.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025